Tribunal: STF
Processo: HC 200177
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (EDcl no AgRg no ARESp 1716384/SP – eDOC 6, p. 314):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no decisum. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. 2. Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. 3. Embargos de declaração rejeitados 
    Alega-se, em síntese, que: a) “o paciente está em vias de ter sua prisão decretada para o cumprimento da pena de 6 anos, 11 meses e 18 dias, em regime inicial semiaberto, somente porque o art. 387, §2º do Código de Processo Penal não fora aplicado em nenhuma das instâncias”; b) as medidas cautelares impostas ao paciente no decorrer da ação penal equivalem a uma prisão domiciliar; logo, o período de restrição deve ser computado para fins de detração da pena; c) “aplicando-se a detração em comento, da pena acima referida, restariam a cumprir 2 anos, 4 meses e 18 dias, quantum este impõe a fixação de regime inicial para cumprimento de pena, no aberto”. 
    Pugna-se pela concessão da ordem para determinar aplicável o art. 387, §2º, do CPP, detraindo-se da pena fixada pelo Tribunal Regional o período compreendido entre 02/09/2016 até a data do julgamento do writ, com a consequente modificação de regime prisional.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Verifico que o pedido de aplicação da detração não foi previamente dirigido às instâncias antecedentes. Desse modo, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime  inicial de cumprimento de pena.  Detração  do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 
    Ademais, observo que eventual detração não implicaria necessariamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, §3º, do CP.
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que exaspera a pena-base com fulcro no cargo público ocupado pelo agente, a denotar a maior censurabilidade da conduta delituosa e forte exigência de comportamento conforme o direito. 3. A expectativa de comportamento conforme o direito é acentuada em relação a agentes policiais, se comparada aos demais funcionários que não têm a incumbência legal de exigir do cidadão o cumprimento da lei. 4. Impossibilidade de rever, em habeas corpus, a especial gravidade dos fatos e sua repercussão em causa de aumento de pena, tendo em vista que o remédio constitucional não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 5. Não há ilegalidade no  regime  gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. Hipótese em que, conforme assentado pelas instâncias próprias, eventual  detração  não interferiria na fixação do  regime  inicial. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 132.029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016)
    Assim, a irresignação do impetrante deve ser aviada, a tempo e modo, pelas vias próprias. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO.  DETRAÇÃO  DO TEMPO DE PRISÃO  CAUTELAR  E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 185476 AgRg, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.660-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019) 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente